Tribunal: TJMT
Processo: 1031335-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031335-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORIVALDO FERREIRA DE MELO - CPF: 318.188.701-34 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR EM AMBULÂNCIA. FALHA NO VENTILADOR MECÂNICO. ÓBITO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelo cônjuge de paciente falecida. A causa de pedir repousa em suposta falha na prestação do serviço de transporte inter-hospitalar, especificamente na intercorrência técnica de ventilador mecânico que teria submetido a paciente a quadro crítico de dessaturação. O Juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de nexo causal entre o defeito do equipamento e o evento morte, ocorrido 72 horas após o transporte, conforme atestado em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) preliminarmente, verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal diante da suficiência do acervo técnico-pericial; (ii) no mérito, determinar se a falha transitória do ventilador mecânico constitui causa direta e imediata do óbito ou se este decorreu da progressão inexorável de quadro gravíssimo de choque séptico decorrente de infecção por Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371, CPC), compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis quando o acervo técnico-pericial se mostra suficiente e exauriente para o deslinde de questões que demandam conhecimento científico especializado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas.

4. Conquanto a responsabilidade das instituições hospitalares por falhas em serviços auxiliares — como o transporte e o funcionamento de equipamentos — ostente natureza objetiva (art. 14, CDC), tal regime jurídico não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pela vítima.

5. Pela Teoria da Causalidade Adequada, incorporada ao ordenamento pátrio (art. 403, CC), apenas se considera causa o evento que, segundo o curso normal e ordinário das coisas, é apto a produzir o resultado; no caso concreto, a prova pericial demonstrou que a manobra de ventilação manual (ambu) foi prontamente adotada e a saturação oxigenada restabelecida imediatamente após a admissão hospitalar.

6. O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar o nexo causal, evidenciando que o óbito sobreveio por falência circulatória (choque séptico refratário), constituindo evolução natural da patologia pulmonar grave e não decorrência da intercorrência respiratória transitória ocorrida durante o transporte.

7.Em cenários de medicina intensiva e de alta complexidade, intercorrências técnicas prontamente mitigadas pela equipe médica, sem gerar sequelas permanentes ou contribuir para o desfecho letal, configuram-se como riscos inerentes ao serviço, insuficientes para caracterizar dever de indenizar ante a ausência de nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal quando a prova pericial técnica é conclusiva e suficiente para o esclarecimento do nexo causal em casos de alegado erro médico.

2.A responsabilidade objetiva do prestador de serviços de saúde exige, para sua configuração, a prova do nexo de causalidade, o qual resulta rompido quando o evento danoso decorre da progressão natural de patologia grave pré-existente e não de falha técnica temporária prontamente corrigida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 14, § 1o; CC, art. 403.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.134.033/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.04.2025; STJ, REsp n. 1.698.726/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.06.2021; TJMG, AC 1.0000.26.002554-9/001, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 03.02.2026; TJMT, RAC 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; TJMT, RAC 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021; TJMT, RAC 1036186-69.2018.8.11.0041, Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORIVALDO FERREIRA DE MELO
em face da sentença (id.352809944) que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida contra
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Na inicial, o autor relatou que sua falecida esposa, Sra. Valdete Ferreira de Novais Melo, foi internada no hospital da requerida em 27/11/2020 com diagnóstico de Covid-19, evoluindo para um quadro grave que demandou internação em UTI e traqueostomia. Afirma que, em 22/12/2020, ao ser transferida para o Hospital Santa Casa (via SUS), a requerida teria realizado o transporte em ambulância simples, embora contratada UTI móvel. Alega que o ventilador mecânico falhou, sendo utilizada ventilação manual (ambu), o que causou queda crítica da saturação de oxigênio para 22% e cianose, contribuindo para o óbito ocorrido em 25/12/2020. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais.

Em contestação, a UNIMED Rondonópolis arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a inexistência de falha. Sustentou que o transporte foi realizado em ambulância UTI devidamente equipada, ocorrendo uma intercorrência técnica no ventilador mecânico já próximo à chegada ao destino, a qual foi prontamente suprida pela ventilação manual. Alegou que a saturação da paciente normalizou logo após a admissão na Santa Casa e que o óbito, três dias depois, decorreu da gravidade da doença e não do transporte.

O Juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia médica indireta.

O Laudo Pericial (ids.166631185 e complementares) concluiu pela inexistência de nexo causal entre a falha do ventilador no transporte e o óbito. O
expert
destacou que a paciente apresentava quadro gravíssimo de Covid-19, com alta probabilidade de morte, e que o óbito foi causado por choque circulatório (falência circulatória) e não respiratória, sendo que a saturação de oxigênio havia sido restabelecida logo após o transporte.

A Sentença julgou o pedido improcedente, fundamentando que a prova pericial afastou o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento morte, não restando demonstrada negligência ou imperícia da equipe médica.

Inconformado, o autor apela (id.352809946), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da equipe de transporte. No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva da ré, a evidência do dano moral pela exposição da paciente a risco extremo e a contradição entre o laudo e as provas documentais/vídeos. Requer a anulação da sentença ou sua reforma integral.

As contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença, id. 352809948.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por inexistir interesse público primário ou situação de risco ao idoso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante sustenta nulidade por não ter sido colhido o depoimento da equipe de transporte. Sem razão.

Na seara probatória vigora o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371, CPC). O magistrado, como diretor do processo, deve indeferir diligências inúteis, quando o acervo documental e pericial é suficiente para o deslinde técnico. Em casos de erro médico, a prova técnica pericial sobrepõe-se à testemunhal, dada a natureza científica do nexo causal. Ademais, operou-se a preclusão, pois o encerramento da instrução não foi objeto de recurso tempestivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mérito

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições hospitalares por falha nos serviços auxiliares, como o transporte em ambulância e o funcionamento de equipamentos, é objetiva, conforme dicção do art. 14 do CDC. Contudo, a objetividade da responsabilidade dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a prova do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Neste sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INFECÇÃO PÓS-CIRÚRGICA. SUPOSTA FALHA OCORRIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM DO FOCO INFECCIOSO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo causal para que haja dever de indenizar. Precedentes.

2. O Código Civil adota a teoria da causalidade direta e imediata, segundo a qual apenas se consideram causas aquelas vinculadas ao dano direta e imediatamente (CC, art. 403).

3. No caso, não foi devidamente demonstrado que determinada conduta ou omissão do hospital recorrente tenha sido a causa que direta e imediatamente contribuiu para a infecção do recorrido, uma vez que o laudo pericial foi inconclusivo.

4. Não sendo possível identificar a causa determinante do dano causado ao autor, não há como entender ter sido configurado o nexo causal no presente caso.

5. Além disso, considerando que, de acordo com o laudo pericial, o recorrente adotou todas as medidas necessárias para a prevenção de infecção hospitalar, e como o médico e sua equipe atuaram de acordo com as práticas cientificamente reconhecidas à época , não há como entender ter havido falha na prestação do serviço, incidindo aqui a causa excludente da responsabilidade do hospital prevista no art. 14, § 3o, I, do CDC.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.134.033/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) (destaquei)

É
fato incontroverso que o ventilador mecânico falhou. Entretanto, a perícia médica foi minuciosa ao demonstrar que a Sra. Valdete era paciente de altíssimo risco (Covid-19 grave, choque séptico iminente). O laudo pericial (id.352809932) esclareceu que: a ventilação manual (ambu) durou cerca de 15 minutos e foi a manobra correta diante da falha do aparelho; a saturação de 22% foi transitória e revertida imediatamente na admissão; a causa do óbito, ocorrido 72 horas depois, foi o choque séptico refratário (falência circulatória), evolução natural da infecção pulmonar grave, e não hipoxemia (falta de oxigênio).

Portanto, aplica-se ao caso a teoria da causalidade adequada, a falha do respirador não foi a causa determinante ou direta do óbito. O evento morte ocorreria independentemente da falha no transporte, dada a gravidade do quadro séptico registrado nos prontuários antes e depois da transferência. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) qual a natureza da responsabilidade civil do profissional liberal (médico), se objetiva ou subjetiva, no caso dos autos, e (ii) se há nexo de causalidade entre o resultado (sequelas neurológicas graves no recém-nascido decorrentes de asfixia perinatal) e a conduta do médico obstetra que assistiu o parto.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Precedentes.

3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado.

4. No caso em apreço, a conduta deliberada do médico em omitir o preenchimento adequado do prontuário revela, juridicamente, falta de cuidado e de acompanhamento adequado para com a paciente, descurando-se de deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam conduzir a resultado diverso ou, ainda que o evento danoso tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrar que toda a diligência esperada e possível foi empregada, podendo o profissional inclusive valer-se desses mesmos registros para subsidiar a sua defesa.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.698.726/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.) (destaquei)

Qu
anto à tese de que a falha no equipamento, por si só, ensejaria o dano moral em virtude da agonia experimentada pela paciente, cumpre destacar que a perícia técnica foi categórica ao afirmar que a manobra de ventilação manual (ambu) foi iniciada imediatamente e foi tecnicamente adequada para o quadro.

Em contextos de medicina de urgência e terapia intensiva, intercorrências técnicas que são prontamente mitigadas pela equipe médica, sem gerar sequelas permanentes ou contribuir para o óbito, conforme atestado pelo
expert
, configuram-se como riscos inerentes ao serviço, insuficientes para caracterizar dano moral autônomo, especialmente diante do quadro de altíssima gravidade pré-existente, no caso, Covid-19 grave.

Ademais, o laudo pericial é peça fundamental e isenta, tendo sido homologado sem vícios técnicos. O perito concluiu que a “materialidade corrobora para afastar o dolo ou culpa do réu”, evidenciando que a morte se deu por falência circulatória (causa interna) e não respiratória (causa externa/transporte).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE CHANCE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de alegado erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares, julgou improcedente o pedido dos Autores, ora Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas à apreciação judicial consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do pedido de esclarecimentos ao perito judicial; e

(ii) verificar se a conduta da médica e do hospital réus configurou erro médico e falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil por perda de uma chance real de sobrevivência da paciente falecida.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu cerceamento de defesa, pois, embora não tenha havido despacho específico sobre o pedido de esclarecimentos, os Apelantes puderam impugnar o laudo e juntar parecer técnico, tendo seus argumentos sido expressamente considerados na sentença.

4. A responsabilidade subjetiva da médica e do hospital depende da comprovação de conduta culposa e nexo causal com o dano. No caso, o laudo pericial atestou que, embora tenha havido atraso na internação em UTI, não se demonstrou que tal conduta foi a causa do óbito, tampouco que a paciente apresentava condições clínicas para cirurgia quando esta se tornou indicada.

5. Não se constatou falha na conduta médica individual ou na estrutura hospitalar que pudesse ser considerada causa direta do falecimento ou da perda de uma chance real e concreta de sobrevivência. O agravamento do quadro clínico resultou da gravidade da doença e não de negligência, imprudência ou imperícia dos Apelado s.

6. A médica indicada pelos Apelantes como responsável estava afastada no momento da intercorrência crítica e já havia orientado a conduta em caso de agravamento, rompendo o nexo causal com o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de decisão específica sobre pedido de esclarecimentos ao perito, quando as partes têm oportunidade de se manifestar sobre o laudo e os argumentos são considerados pelo juízo.
2. A responsabilização por erro médico exige prova de conduta culposa e nexo de causalidade com o dano, sendo incabível a reparação por perda de uma chance quando a deterioração do quadro clínico decorre da própria gravidade da patologia
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.26.002554-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2026, publicação da súmula em 04/02/2026) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE PROVA DA FALHA NA CONDUTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por danos morais e materiais proposta por familiares de paciente falecido após atendimento hospitalar no período pós-operatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na conduta médica e se esta é apta a ensejar responsabilidade civil do hospital, com fundamento na existência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do hospital por falhas estruturais e organizacionais é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, mas a responsabilização por ato médico individualizado depende de comprovação de culpa, nos termos do § 4o do mesmo artigo
.
4. A prova pericial indireta, elaborada com base em prontuário e laudo do Serviço de Verificação de Óbito, concluiu pela inexistência de falha técnica na conduta do médico, ausência de elementos que justifiquem internação imediata, bem como falta de nexo causal direto entre o atendimento prestado e o óbito.
5. A discordância com o laudo pericial não autoriza, por si só, a sua desconstituição.
O laudo foi regularmente produzido, respondido e complementado, sem vícios metodológicos ou omissões relevantes
.
6.
A inexistência de conduta culposa e de nexo causal entre o atendimento e o óbito impede a configuração do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa e de nexo causal com o dano. 2. Laudo pericial judicial conclusivo que atesta a adequação da conduta médica e afasta o nexo causal entre o atendimento e o óbito obsta a responsabilização do profissional e do hospital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; TJMT, RAC no 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021. (N.U 1036186-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

Diant
e da inexistência de nexo causal entre o defeito do serviço (falha do ventilador) e o dano morte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026